Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702272-60.2024.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: L.L.P. Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões (Id. 58572839) do recurso de apelação interposto pela criança L.L.P., representada por seu genitor, contra a sentença (Id. 58572836) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido parcialmente procedente. O apelante alega em suas razões recursais que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e que esse quadro etiológico médico revela a necessidade, em caráter urgente, de tratamento consistente em terapia ocupacional na área de reabilitação infantil, com o intuito de minimizar as dificuldades de desenvolvimento da fala e da linguagem apresentadas pelo paciente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado em obrigação de fazer, consistente no fornecimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, do tratamento indicado ao recorrente, de acordo com o respectivo relato elaborado pelo profissional de saúde que acompanha a criança. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram juntados aos presentes autos em virtude da gratuidade de justiça concedida ao apelante pelo Juízo singular (Id. 60601890). O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 60602863), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça oficiou no sentido do conhecimento e provimento da apelação (Id. 61849427). É a breve exposição. Decido. De acordo com as regras previstas no art. 299, parágrafo único, em composição com o art. 932, inc. II, ambos do Código de Processo Civil, é atribuição do relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, ao ente público recorrido, da obrigação de fornecer tratamento consistente em terapia ocupacional na área de reabilitação infantil, indicado ao recorrente diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese, de acordo com o relato do profissional de saúde a criança foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e apresenta deficiência intelectual e linguem funcional prejudicada (Id. 60601887, fl. 4), sendo certo que aludido quadro etiológico ocasiona as seguintes dificuldades: “- Interação/comunicação social - Nível 2: o paciente precisa de suporte, apresentando maior dificuldade tanto na comunicação verbal quanto não verbal, além de déficits aparentes na interação social; - Comportamento restritivo/repetitivo - Nível 2: comportamentos suficientemente frequentes, sendo óbvios para observadores casuais, comportamento interfere com função numa grande variedade de ambientes; aflição e/ou dificuldade para mudar o foco ou ação Ao exame neurológico, apresenta-se vigil, calmo, tem contato visual frustro, dificuldade para compreender/obedecer aos comandos, permite a aproximação mas não colabora com o exame, emite algumas palavras soltas. Sem déficits motores aparentes. Apresenta atraso da comunicação social: iniciou fala aos 2 anos 6 meses, atualmente fala 14 palavras, não forma frases, não aponta o que quer (usa as mãos dos pais para alcançar), tem dificuldade para interagir com as crianças da sua idade, afetuoso, aceita o contato. Sem brincadeiras simbólicas ou de troca de turno, Brinquedo preferido: carrinho e blocos de montar. Apresenta comportamentos repetitivos/estereotipados/distúrbios sensoriais/interesses específicos: hipersensibilidade auditiva, atração por objetos que giram (ventilador, rodas), enfileira/classifica/organiza carrinhos, anda de um lado para o outro, gira em tomo de si mesmo, estereotipias manuais, repete sempre os mesmos desenhos / cenas em inglês hipersensibilidade sensorial tátil (rejeita objetos moles e areia, não gosta de ficar sujo), apego a rotina, seletividade alimentar, gosta de brincar com calcula. Tem baixo limiar para frustração, com agitação, nervosismo e agressividade. Apresentou em agosto/23 primeira crise epiléptica, sem febre, caracterizada por versão ocular, sialorreia, trismo, hipertonia em flexão e clonias por 2-3 minutos, com sonolência em seguida. Repetiu após cerca de 10 dias, semelhante à anterior. Solicitado hoje tomografia computadorizada de crânio, triagem auditiva e eletroencefalograma. Iniciado valproato de sódio 5 ml de 12/12 horas.” Por essa razão foram indicadas ao apelante, dentre outros tratamentos destinados à minimização dos sintomas, sessões de terapia ocupacional “por tempo indeterminado”. A respeito da urgência em relação ao tratamento almejado é preciso destacar que o apelante se encontra em fila de espera desde o mês de janeiro, com classificação de risco "vermelho", sem que o Distrito Federal tenha providenciado até o presente momento as sessões necessárias (Id. 60601889). Aliás, de acordo com as informações prestadas pela própria Secretaria de Estado de Saúde, o critério de prioridade "vermelho" abrange as “situações clínicas consideradas graves”. Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do apelante exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual afigura-se imprescindível o tratamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. Além disso, a condição de hipossuficiência econômica do paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio do tratamento, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a finalidade de obtenção do tratamento em questão. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. PEDIDO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos dos arts. 196 da CF e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. O art. 205 da LODF dispõe que "as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, organizado nos termos da lei federal". E, dentre as diretrizes a serem observadas pelo referido sistema de saúde, destacam-se o atendimento integral ao indivíduo (art. 205, I) e a gratuidade da assistência à saúde no âmbito do SUS (art. 205, V). 4. Transcorrido mais de 1 (um) ano da data da inclusão do pedido na Central de Regulação para realização de consultas nas especialidades neurologia pediátrica, terapia ocupacional e fonoaudiologia, configura-se espera excessiva, à luz da diretriz perfilhada no enunciado n. 93 da III Jornada da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, o agravante foi diagnosticado com transtorno do espectro autista e possui tenra idade, de modo que a demora no atendimento pode acarretar prejuízo em sua formação cognitiva, com impactos irreversíveis, o que demonstra a presença do perigo de dano. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1849124, 07539353920238070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DO ESTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido obrigar o Distrito Federal a fornecer tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com autismo. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal. 4. É incontroverso ser obrigação do Poder Público promover o tratamento clínico necessário e arcar com os custos decorrentes, especialmente quanto ao autor, cuja intervenção terapêutica multidisciplinar deve ocorrer o mais cedo possível, para evitar a consolidação ou irreversibilidade de eventuais dificuldades suportadas pelo portador de espectro autista. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1619701, 07236872720228070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento em questão, além de estarem alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício. Pelas razões anteriormente expostas também está demonstrado o preenchimento dos requisitos inerentes ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente diante do critério de prioridade e gravidade efetuado pela Secretaria de Estado de Saúde e do fato de que a criança se encontra há meses em fila de espera sem que tenha sido assegurado até o presente momento, pelo Poder Público, o tratamento indicado. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que promova o fornecimento, ao apelante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, do tratamento consubstanciado em terapia ocupacional – reabilitação infantil, de acordo com as especificações contidas na solicitação referida no Id 60601887, fl. 4, até a deliberação definitiva a respeito do tema pela Egrégia 2a Turma Cível por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Quanto ao mais fixo multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Publique-se Brasília-DF, 23 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator